Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-06.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-06.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME - CNPJ: 12.867.725/0001-60 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – SEGURO E TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NO MÍNIMO LEGAL ADMITIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à assistência judiciária aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

Compete a apelante da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

É inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente, com a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Aduz que a taxa de juros praticada no contrato é abusiva, pois superior à média praticada no mercado no período e se insurge contra sua cobrança na forma capitalizada uma vez que inexiste essa previsão e que em razão dessas ilegalidades fica desconstituída a mora.

Sustenta que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Relata ainda, a ilegalidade na cobrança de seguro e de tarifas não contratadas.

Pede a repetição em dobro do indébito visto que
“o recorrido ao impor cobranças abusivas, responde pelos débitos indevidos realizados na conta da recorrente”
.

Subsidiariamente, postula a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 170432766.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme entendimento do STJ, para concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do postulante (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão do benefício.

Assim, defiro o benefício da gratuidade a apelante
.

Mérito

A apelante pretende a revisão da taxa de juros remuneratórios e da capitalização e sustenta a ausência de pactuação expressa da comissão de permanência.

No entanto, essas questões já foram apreciadas na Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada n. 1002098-38.2019.8.11.0051,
que transitou em julgado em 16/12/2022, portanto fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO -APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).
(AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgado em: 12/05/2023)

A requerida alega também a irregularidade na cobrança de tarifas e seguro.

Contudo, fez essa argumentação de forma genérica, sem apontar quais especificamente entende indevidas. E segundo a Súmula 381 do STJ,
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

Dessa maneira, fica inviabilizada a revisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA – SÚMULA 541 DO STJ – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS – PERÍCIA NÃO POSTULADA NO PRIMEIRO GRAU – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS – VIOLAÇÃO AO INCISO III DO ART. 1.009 DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuda, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em cobrança de juros sobre juros. Essa análise dependeria de prova pericial, que tem de ser postulada pelo autor (art. 373, I do CPC).

O pedido genérico de declaração de ilegalidade das tarifas pactuadas sem fundamento da pretensão de reforma da sentença não pode ser conhecido (inciso III do art. 1.010 do CPC) e Súmula 381 do STJ.
(AP 1009560-67.2017.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em: 25/02/2021)

Quanto aos honorários sucumbenciais, é inviável sua redução, visto que foram arbitrados no mínimo legal admitido.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.
M
ajoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023